Tribunal: TJES
Processo: 5000473-72.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-72.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE HAMILTON DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000473-72.2024.8.08.0029

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO:
JOSE HAMILTON DE OLIVEIRA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 2º, §2º, DA LEI 12.153/2009. VALOR DA CAUSA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. BASE DE CÁLCULO FIXADA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE PARCELAS VINCENDAS AUTÔNOMAS A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por IPAJM contra acórdão desta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido enfrentada a aplicação do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.153/2009, o qual estabelece que, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se considerar a soma das parcelas vencidas e de 12 (doze) parcelas vincendas.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica o vício alegado. Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa ao valor da causa e à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, assentando que, no momento do ajuizamento da demanda (2020), o montante das diferenças então apuradas — referentes ao período de 2016 a 2020 — correspondia a aproximadamente R$ 52.767,94, quantia inferior ao teto de 60 salários mínimos vigente à época.

5. O art. 2º, §2º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece critério específico para aferição do valor da causa em hipóteses de obrigações de trato sucessivo, determinando a consideração das parcelas vencidas somadas a 12 (doze) parcelas vincendas.

6. Todavia, a incidência do referido dispositivo deve ser aferida exclusivamente no momento do ajuizamento da demanda, não sendo possível sua reavaliação a partir de eventos supervenientes ocorridos no curso do processo.

7. No caso em exame, o embargante sustenta que o incremento do valor executado decorreu não apenas de atualização monetária, mas também da continuidade da prestação de trato sucessivo, com o surgimento de novas diferenças remuneratórias entre 2020 e 2024.

8. Ocorre que tais parcelas posteriores não integram o valor da causa originário, pois não existiam nem eram exigíveis à época do ajuizamento da ação, constituindo mera expansão temporal do próprio direito reconhecido no título judicial.

9. Em outras palavras, a ampliação do débito no curso do processo — seja por incidência de juros e correção monetária, seja pela continuidade natural da relação jurídica de trato sucessivo — não tem o condão de alterar retroativamente o valor da causa nem de modificar a competência já fixada no momento do ajuizamento.

10. Assim, não há falar em omissão quanto à aplicação do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.153/2009, pois a questão foi implicitamente enfrentada ao se reconhecer que a aferição do valor da causa deve observar o momento da propositura da ação, sendo irrelevantes os acréscimos posteriores decorrentes da própria dinâmica da relação jurídica continuativa.

11. Verifica-se, portanto, que a insurgência da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

12. Dessa forma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

13. Isto posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

14. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)